Tribunal: TJMT
Processo: 0005205-70.2013.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005205-70.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FEB GAS COMERCIO E MECANICA VEICULAR LTDA - CNPJ: 07.639.740/0001-11 (AGRAVANTE), FERNANDO FIGUEIREDO FRANCA - CPF: 559.134.586-72 (AGRAVANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 612.239.136-00 (AGRAVANTE), CARLOS FERREIRA MARQUES - CPF: 055.762.716-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FEB GAS COMERCIO E MECANICA VEICULAR LTDA - CNPJ: 07.639.740/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FIGUEIREDO FRANCA - CPF: 559.134.586-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 612.239.136-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (AGRAVANTE), CARLOS FERREIRA MARQUES - CPF: 055.762.716-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DE CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4º, DO CPC. CONCORDÂNCIA TÁCITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por sociedade de advogados contra decisão monocrática que manteve a redução da verba honorária imposta na origem, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC/2015, em razão da extinção da execução fiscal após acolhimento de exceção de pré-executividade e subsequente cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de manifestação expressa da Fazenda Pública quanto à concordância com os argumentos da exceção de pré-executividade, ainda assim se justifica a aplicação da regra do art. 90, § 4º, do CPC/2015 para fins de redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admitida para discussão de matérias de ordem pública, e, ao ser acolhida tacitamente pela Fazenda Pública — que promoveu o cancelamento da CDA e requereu a extinção do feito —, configura-se concordância suficiente para atrair a regra de redução dos honorários.

4. A ausência de manifestação expressa da Fazenda Pública quanto ao mérito da exceção não impede o reconhecimento da aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, cuja exigência de concordância deve ser interpretada com razoabilidade, a fim de evitar formalismos excessivos.

5. A jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais estaduais, além do STJ, tem reconhecido a incidência do dispositivo legal mesmo na ausência de concordância formal, desde que haja extinção do feito como consequência da exceção de pré-executividade acolhida.

6. Não se verifica genericidade nas decisões impugnadas, que se fundamentaram na análise dos autos e observância dos requisitos legais para aplicação da norma processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concordância tácita da Fazenda Pública, evidenciada pelo cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e requerimento de extinção do feito, autoriza a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC/2015. 2. A exigência de manifestação expressa deve ser relativizada diante da demonstração objetiva de anuência com os fundamentos apresentados na exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. nº 1004010-80.2020.8.11.0004, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/08/2023, DJE 22/08/2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 5205-70.2013.8.11.0002

AGRAVANTE:
SOUZA GOMES CRUZ ADVOGADOS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Sousa Gomes Cruz Advogados
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 278114370, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, no intuito de manter a redução dos honorários a aplicar o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em síntese, afirma que, não poderia ser aplicado o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, uma vez que é necessário distinguir a desistência com o do reconhecimento do pedido, que são causas distintas, sendo que apenas a segunda possibilita a aplicação do mencionado dispositivo.

Dispõe que, a Fazenda Pública Estadual deveria apontar, expressamente, sua concordância com os pedidos, a cumprir com o rigor legal.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja afastado o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 285834894, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Sousa Gomes Cruz Advogados
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 278114370, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, no intuito de manter a redução dos honorários a aplicar o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi relatado, foi pleiteado, em síntese, o afastamento do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Com relação às argumentações tecidas, há de se registrar, desde já, que estas não comportam provimento.

Isto se dá, pois, como é sabido, as exceções de pré-executividade são uma construção jurisprudencial, sendo que não pode ser considerada como uma defesa, já que o meio apto para esta prática são os Embargos à Execução Fiscal.

Nesta toada, é certo que a aludida petição, em razão de seu caráter, que admite a discussão de matérias cognoscíveis de ofício, e implicam na apresentação de defesa, por parte da Fazenda Pública.

É possível considerar, então, que, há uma inversão de atuação, em relação às partes, já que o contribuinte (Devedor), passa a efetuar seus próprios pedidos, relativos à extinção, parcial ou total, do crédito, e a Fazenda Pública (Credor), passa a se defender.

Assim, na hipótese de o referido aceitar a argumentação realizada na exceção de pré-executividade, é razoável afirmar que há semelhança entre a prática retratada no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Inclusive, este Sodalício, em casos afins, pontua:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL N.º 7.603/2001 - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3. A concordância com a extinção do feito em razão de litispendência não configura transação para o fim de incidência do disposto no §3º do art. 90 do CPC.

[...]

(N.U 1004010-80.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 22/8/2023).

Com relação a Fazenda Pública não ter apontado, de forma expressa, sua concordância, é certo que este é um excesso de formalismo, que contraria o próprio dispositivo em discussão.

O Estado de Mato Grosso, embora não tenha deixado registrado sua “aceitação” com a argumentação, este pontuou, no ID nº 263907290, que promoveu o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

Destarte, deixou implícito sua concordância, visto que requereu, em consequência, a extinção do processo.

Não há que se falar também, então, na falta de aceitação por parte do Recorrido.

Relevante registrar, também, que, embora tenha sido apontado pelos Recorrentes que as decisões monocráticas que negou provimento ao apelo, bem como, a subsequente que rejeitou os aclaratórios, seriam genéricas, isto não se identifica.

Observou-se todos os atos processuais relevantes à decisão, bem como, o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Estabelece-se que, é lógico que a exceção de pré-executividade manejada foi crucial para a extinção do processo, inclusive por esta razão foram fixados os honorários advocatícios, e é certo que o pedido de desistência derivou da petição, e a redução da verba honorária não é uma maneira de contemplar a Fazenda Pública, mas cumprir preceito processual, como já elencado.

Verifica-se, na verdade, que, há um verdadeiro descontentamento do Recorrente com relação às razões já dispostas previamente, sendo que existem diversos precedentes, que se firmam como jurisprudência, a registrar exatamente esta previsão, em casos idênticos, inclusive.

Destarte, esta não é uma prática apenas deste Tribunal de Justiça, como de outros Tribunais Estaduais, além do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Não há de se confundir, então, decisão genérica com decisão que caminha com o entendimento dominante do Judiciário brasileiro, pelo que, há de se manter as razões já dispostas nas decisões anteriores.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática de ID nº 268674274
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025